Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a notificação enviada ao devedor, indicando número diverso do contrato celebrado, é apta a configurar a mora do devedor.
2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça).
3. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969).
4. A constituição em mora do devedor impõe que as informações contidas no contrato avençado pelas partes sejam espelhadas de forma clara na notificação extrajudicial, de modo a propiciar a correta identificação do valor cobrado, o que viabiliza o pagamento da dívida.
5. O envio de notificação extrajudicial com informação divergente do contrato ajustado entre as partes não é válido para fins de constituição do devedor em mora. É o caso dos autos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.